Tribunal: TJMT
Processo: 1011097-94.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011097-94.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WANDERLEI MORAIS DE ALMEIDA - CPF: 028.011.851-16 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MARIA MACHADO DE MORAIS - CPF: 010.758.361-58 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESÃO CORPORAL – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INEXISTÊNCIA – INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – EXAME PERICIAL PENDENTE DE REALIZAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INVIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há que se falar em revogação da prisão preventiva, se devidamente
fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do crime e periculosidade do agente.

Havendo dúvida acerca da higidez mental do acusado, mostra-se inviável o deferimento de medidas cautelares diversas, se ainda não concluído o incidente de insanidade mental.

O excesso de prazo para a formação da culpa deve ser analisado com base no princípio da razoabilidade e proporcionalidade,
considerando cada caso e suas particularidades, mostrando-se justificável o prolongamento do feito, no qual foi instaurado incidente de insanidade mental, que encontra-se em tramitação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva, formulado em favor do paciente
Wanderlei Morais Almeida
, que, em tese, teria praticado o crime previsto no artigo 129, §13, do Código Penal, com implicações da Lei n. 11.340/2006 (crimes de lesão corporal no âmbito das relações domésticas).

A impetrante argumenta que o paciente encontra-se segregado desde 14/01/2023, o que revela excesso de prazo na formação da culpa. Aduz que há indicativos concretos de que o paciente não tem o completo exercício das faculdades mentais e que o seu estado de saúde é grave, tanto que a autoridade coatora determinou a instauração de incidente de insanidade mental, motivo pelo qual os requisitos do art. 318, II, do CPP, estão preenchidos.

Alega, ainda, que a
“própria vítima se compromete em receber seu filho novamente na residência onde moram e ainda zelar e acompanhar a realização de todo o tratamento necessário para seu estado de saúde (conforme anexo). Isto é, a vítima não se sente ameaçada ou amedrontada”
.

Pede a concessão definitiva da ordem, com a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar ou, subsidiariamente, a revogação com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, a fim de garantir que o paciente faça o adequado tratamento médico.

A liminar foi indeferida (Id. 168679682).

Informações acostadas no Id. 169559664.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante do Id. 169898655, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a impetrante sustenta constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, ante o excesso de prazo para a formação da culpa, posto que segregado desde 14/01/2023 pelo cometimento, em tese, do crime de lesão corporal, além dos indicativos de que ele não tem o completo exercício das faculdades mentais, devendo ser substituída a prisão por medidas cautelares alternativas.

Pois bem.
A ordem merece ser denegada
.

É sabido que para a imposição da custódia provisória, por ser medida excepcional, faz-se indispensável a presença da prova da existência de crime e indícios suficientes da autoria, que representam o
fumus comissi delicti
, bem como a existência de, pelo menos, uma das hipóteses constantes do art. 312 do CPP, que materializa o
periculum libertatis
, as quais deverão ser demonstradas com o cotejo de elementos reais e concretos que indiquem a necessidade da prisão preventiva.

No caso,
a prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do crime, praticado contra a sua própria genitora.

Segundo consta dos autos, o
paciente, no dia 13/01/2023, teria ofendido a integridade física de sua genitora Maria Machado de Morais, após ter chegado em casa, sob a influência de bebida alcoólica.

O paciente, por deduzir que o portão da residência estivesse fechado, entrou à força, danificando-o, ocasião em que a vítima o questionou acerca do motivo pelo qual ele teria quebrado o portão e pediu que ele a ajudasse a consertá-lo. Nervoso com a situação, ao ver que o portão não estava encaixando, o acusado deu um soco em sua mãe, razão pela qual a vítima se desequilibrou, caiu e bateu o cotovelo no muro.

Um vizinho, ao ver a vítima sendo agredida, acionou a Polícia Militar e interveio na situação, momento em que ora paciente pegou uma faca e o ameaçou de morte.

Note-se que na decisão ainda foi pontuada a necessidade da prisão, em razão de o paciente representar perigo à ordem pública, tendo em vista não haver garantia de que ele não volte a praticar as condutas, caso seja posto em liberdade, sobretudo porque já possui condenação criminal por crime doloso e responde por ação penal pelo cometimento, em tese, do crime de estupro tendo como vítima, também a sua mãe.

Com efeito,
a reiteração na prática de delitos, configura também motivação suficiente para autorizar medidas cautelares a fim de se garantir a segurança na vítima, consoante entendimento desse Egrégio Tribunal de Justiça:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (Enunciado nº 06, TJMT)

Ressalte-se que
a ausência de vontade da vítima em ver o paciente processado não constitui óbice à persecução criminal, sob pena de desrespeito ao princípio da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada,
nos termos do enunciado n. 542 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça

(STJ - AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2021).

Ademais, não obstante as alegações da impetrante, como bem consignado pelo juízo
a quo
, o incidente de insanidade mental foi instaurado exatamente por existir dúvidas acerca da higidez mental do acusado, de modo que, mostra-se inviável o deferimento de medidas cautelares diversas, porquanto ainda pendente a realização da perícia médica para aferir o real quadro clínico do paciente a respeito de sua sanidade ou imputabilidade penal.

A corroborar tal entendimento, trago à colação o seguinte precedente,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS – ROUBO E RESISTÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – 1.
PRETENDIDA CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA – INVIABILIDADE – CARÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 318, II, DO CPP – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE SE ENCONTRA EXTREMAMENTE DEBILITADO POR MOTIVO DE DOENÇA
– SISTEMA PRISIONAL QUE LHE GARANTE O ATENDIMENTO MÉDICO NECESSÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO A RESPEITO DA SANIDADE MENTAL DO PACIENTE NA VIA ESTREITA DO WRIT – 2. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBMISSÃO DO PACIENTE A INTERNAÇÃO CAUTELAR EM ESTABELECIMENTO PSIQUIÁTRICO – IMPOSSIBILIDADE – PLEITO QUE DEMANDA A CONCLUSÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL JÁ INSTAURADO – 3. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA – RESTRIÇÕES CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS QUE SE REVELAM INSUFICIENTES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – 4. ORDEM DENEGADA. 1.
Conquanto o causídico pugne pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP, a situação concreta revela a impossibilidade de concessão da benesse almejada, notadamente porque não restou comprovado que o favorecido se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave, tampouco evidenciou-se a impossibilidade de receber eventual tratamento médico no próprio estabelecimento prisional em que recolhido. Ademais, maiores incursões a respeito da sanidade ou imputabilidade penal do paciente dependem da conclusão do incidente de insanidade mental – que ainda está em tramitação
. Precedentes. 2. Nos termos do art. 152, § 1º, e art. 319, VII, ambos do CPP, o pedido subsidiário de internação cautelar do paciente em estabelecimento psiquiátrico demanda a conclusão do incidente de insanidade mental. Precedentes. 3. Mostra-se legítima a custódia cautelar imposta ao increpado, visto que idoneamente fundamentado o édito segregatício e devidamente evidenciado o periculum libertatis, consubstanciado no fundado risco de reiteração delitiva do paciente que, além de responder a pelo menos 04 (quatro) ações penais, estava em gozo de liberdade provisória quando preso pelo crime ora em análise, a indicar a imprescindibilidade de sua prisão para salvaguardar toda a coletividade; sendo certo que, a teor do art. 282, § 6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas. 4. Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.” (TJ-MT 10233488120228110000 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/12/2022) (destaquei)

Importante salientar que a colocação do paciente em liberdade, antes da conclusão da perícia acerca de sua saúde mental, oferece risco à segurança da vítima, sua genitora, sendo certo que o seu retorno à residência encontraria os mesmos estímulos que o levaram a praticar as condutas que lhe foram imputadas.

Do mesmo, não há falar em excesso de prazo para a formação da culpa, porquanto, como é cediço, deve ser analisado com base no princípio da razoabilidade e proporcionalidade,
considerando cada caso e suas particularidades. Cito: HC n. 643.170/RN, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 26/3/2021.

No caso, como já salientado, o paciente foi preso em flagrante delito em 13 de janeiro de 2023. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva na data de 14 de janeiro de 2023.

Em 18 de janeiro de 2023 o Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao acusado o delito previsto no art. 129, §13º, do Código Penal, com as implicações da Lei n° 11.340/2006.

A defesa apresentou pedido de revogação da prisão preventiva e instauração de incidente de insanidade mental em 14 de fevereiro de 2023.

A denúncia foi recebida em 06 de março de 2023.

Instado, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento da revogação da prisão preventiva e favorável à instauração de incidente de insanidade mental.

Em 08 de maio de 2023 o pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido pelo Juízo e determinada a instauração do incidente de insanidade mental.

O incidente de insanidade mental foi instaurado e distribuído sob o nº 1002833-49.2023.8.11.0013, no dia 18/05/2023, já tendo sido apresentado os quesitos pelo Ministério Público (25/05/2023) e defesa (07/06/2023).

Não há, portanto, o alegado constrangimento ilegal
por excesso de prazo, porquanto não houve demora injustificada.

Sobre o assunto, trago à colação o seguinte julgado,
in verbis
:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO 1.
É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal. 2. Justificável o prolongamento do feito especialmente complexo, no qual foi instaurado incidente de insanidade mental, requerido pela defesa.
3. Recurso em habeas corpus improvido, com recomendação de celeridade no julgamento do incidente de insanidade mental, apresentado na ação penal n. 0005709-20.2017.8.14.0401/PA.” (STJ - RHC: 93634 PA 2018/0000596-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 05/06/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2018) (destaquei)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023